Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723541-62.2022.8.07.0007 Número do processo na origem: 0723541-62.2022.8.07.0007 APELANTE: IZAIAS DA COSTA TAVARES APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o autor/apelante sobre a preliminar suscitada por seu adversário no bojo das contrarrazões (ID. 52739817), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora